Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600190-18.2024.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
02/12/2025
Número: 0600190-18.2024.6.16.0001

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600190-
18.2024.6.16.0001, que julgou desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do art. 74, III, da
Res. TSE 23.607/2019, determinando ao prestador, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ 12.107,32 (doze mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos), a título de devolução
recursos não utilizados do FEFC. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Edson Rubens
de Oliveira que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no
município de Curitiba, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos valores que representam mais de 10% do total das receitas
recebidas. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDSON RUBENS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44803714
02/12/2025
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44803714 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.765
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600190-
18.2024.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
IRREGULARIDADES.
OMISSÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE GASTOS PAGOS
COM RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
EFEITO
DEVOLUTIVO. REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTS. 53, II, "C" E
60 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de

Num. 44803714 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
2024, determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, referentes a recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
não utilizados.
2. O recorrente alega que todos os recursos do
FEFC foram integralmente utilizados, e que as
irregularidades decorrem de equívoco na análise
técnica.
Apresenta
extratos
bancários
complementares em sede recursal.
3. O Tribunal Regional Eleitoral converteu o
julgamento em diligência para remessa dos autos
ao setor técnico, que identificou possível omissão
de despesas e indícios de irregularidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a apresentação de extratos bancários em sede
recursal é suficiente para comprovar a regular
utilização dos recursos do FEFC; (ii) saber se a
identificação de novas irregularidades pelo setor
técnico em diligência configura reformatio in
pejus, considerando que o recorrente busca a
aprovação de suas contas, ainda que com
ressalvas; e (iii) saber se a ausência de
comprovação da regularidade dos gastos eleitorais
justifica a manutenção da determinação de
devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O efeito devolutivo do recurso permite ao
Tribunal analisar toda a matéria impugnada,
inclusive com a adoção de novos fundamentos,
desde que respeitado o limite da proibição da
reformatio in pejus, que não se configura no caso,
pois a análise recai sobre a regularidade dos
gastos questionados pelo recorrente.
6. A apresentação de extratos bancários em sede
recursal confirmou a ausência de declaração e de
comprovação
da
regularidade
de
diversas
despesas na prestação de contas original, gerando
uma confusão contábil que impossibilita a
verificação da correta destinação dos recursos
públicos.

Num. 44803714 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
7. A ausência de comprovação da regularidade
dos gastos eleitorais, em desacordo com os arts.
53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impõe a obrigação de restituir os recursos ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de extratos
bancários em sede recursal que confirmam
omissão de despesas na prestação de contas
impossibilita a verificação da correta destinação
dos recursos públicos. 2. A ausência de
comprovação
da
regularidade
dos
gastos
eleitorais, em desacordo com a legislação
eleitoral, impõe a obrigação de restituir os
recursos ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 53, II, "c"; art. 60; art. 35,
§12; art. 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR - PCE:
06035624620226160000
CURITIBA
-
PR
060356246, Rel.: Claudia Cristina Cristofani,
Data de Julgamento: 22/05/2024, Data de
Publicação: DJE-102, data 27/05/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/12/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por EDSON RUBENS DE OLIVEIRA

Num. 44803714 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Zona Eleitoral - Curitiba, que julgou
desaprovadas as suas contas de campanha e determinou o recolhimento de R$
12.107,32 ao Tesouro Nacional em razão da não comprovação do recolhimento
ao Tesouro Nacional dos recursos financeiros não utilizados oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (id. 44631081).
Contra a decisão, insurge-se a recorrente (id. 44631103), alegando que, em
síntese, todos os recursos do FEFC foram integralmente utilizados no custeio da
campanha, não havendo saldo remanescente a ser devolvido.
Afirma que as irregularidades apontadas decorrem de equívoco na análise
técnica, que não considerou o conjunto dos pagamentos, e que eventuais
divergências de datas entre contratos, notas e registros bancários criaram uma
falsa percepção de saldo não aplicado.
Sustenta, ainda, a possibilidade de juntada de documentos complementares em
fase recursal para evitar o enriquecimento ilícito da União, apresentando extratos
bancários com o recurso (ids. 44631104 a 44631111).
Ao final, requer a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, com
ou sem ressalvas, e afastada a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44681990).
Despacho que converteu o julgamento em diligência para remessa dos autos ao
setor técnico deste Tribunal para que, em confronto com as receitas e despesas
declaradas, bem como com os documentos comprobatórios anexados, efetue o
batimento com a movimentação financeira registrada no SPCE, identificando se
persiste eventual saldo financeira de recursos (id. 44733601).

Num. 44803714 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
Parecer Técnico que: a) em análise quanto ao confronto de receitas e despesas,
identifica possível omissão de despesas e indícios de irregularidades; e b)
registro de despesas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia (id. 44753788).
Intimado, o prestador manifestou-se para alegar que o parecer técnico apontou
irregularidades não ventiladas em sede recursal, o que impede a reformatio in
pejus, pleiteando o reconhecimento de ter sido sanada as inconsistências
verificadas no ponto 15.12 do Parecer Conclusivo Final (id. 44757371).
Novo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que reitera o parecer anterior
pelo desprovimento do recurso (id. 44769835).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença foi
publicada em 15/07/2025 (id. 44631101), enquanto o recurso foi interposto em
18/07/2025 (id. 44631103), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso não merece provimento.
Nas eleições municipais de 2024, EDSON RUBENS DE OLIVEIRA concorreu
ao cargo de vereador em Curitiba/PR, tendo apresentado sua prestação de contas
de campanha à Justiça Eleitoral.
O Recurso Eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas
apresentadas, determinando ao prestador o recolhimento ao Tesouro Nacional, no

Num. 44803714 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
valor de R$ 12.107,32, a título de recursos não utilizados do FEFC.
Em sede recursal, o prestador anexou novos documentos, consistente no extrato
detalhado de uma das contas de campanha, que ainda não havia sido apresentado
na prestação de contas, sendo demonstrada toda a movimentação financeira e o
saldo final “zerado”.
Em razão disso, na tentativa de ampliar a análise técnica, esta Relatoria
determinou a remessa dos autos ao setor de contas para novo confronto entre as
receitas e despesas declaradas, bem como o batimento com os extratos bancários
apresentados em sede recursal, de modo a identificar eventual saldo de recursos
financeiros.
Em resposta, o setor técnico esclareceu que, apesar da ausência de saldo na conta
de campanha, diversas despesas ali movimentadas não foram declaradas na
Prestação de Contas em análise.
Em sua manifestação, o prestador alegou que as inconsistências apontadas no
novo parecer técnico já haviam sido consideradas sanadas no Parecer Conclusivo
de primeira instância (id. 44631075).
Argumenta que a condenação de devolução ao Tesouro Nacional imposta na
sentença foi baseada no Parecer Conclusivo da Primeira Instância, item 10.11
(Divergência entre movimentação financeira e extrato bancário) e 15.12
(Recursos financeiros não utilizados oriundos do FEFC), nesse caso, limitada ao
valor de R$ 3.684,00 quanto ao fornecedor ESCRITÓRIO CONSPLAN
SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Portanto, sustenta que as inconsistências apontadas pelo novo Parecer não podem
ser consideradas para fins de agravamento de sanção, tendo em vista já terem
sido abonadas na primeira instância, restando somente a dívida não resolvida em

Num. 44803714 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
volta do Escritório de contabilidade mencionado acima.
Por fim, argui que em respeito ao princípio da proibição da reforma em prejuízo,
deve ser reconhecida a impossibilidade de sanção por quaisquer das
irregularidades verificadas no novo Parecer Técnico, bem como observar como
sanadas as inconsistências previamente verificadas no ponto 15.12 do Parecer
Conclusivo original.
Adianto que não assiste razão ao recorrente. Vejamos as razões.
Inicialmente destaco que o caso sob análise pode suscitar aparente colisão entre a
regra do efeito Devolutivo, que tem o condão de transferir ao órgão “ad quem” o
conhecimento e a apreciação de toda a matéria decidida nas fases anteriores do
processo, e o princípio da não reformatio in pejus, que impede o agravamento
da situação do recorrente que recorreu sozinho.
Nesse contexto, estabelece o art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, que a
extensão e profundidade do recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da
matéria impugnada, sendo objeto de apreciação e julgamento todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
desde que relativas ao capítulo impugnado.
Isso significa que o Tribunal não está adstrito apenas aos fundamentos invocados
pela parte recorrente, mas sim à extensão do pedido recursal. Ou seja, o Tribunal
pode adotar novos fundamentos jurídicos ou reanalisar os já existentes para
manter ou modificar a decisão recorrida, desde que respeite a extensão da matéria
impugnada.
Por outro lado, o princípio da proibição da “reformatio in pejus”, decorre dos
princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da
CF).

Num. 44803714 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
Assim, na hipótese de aparente conflito entre regras e princípios, a Teoria dos
Princípios de Robert Alexy orienta que, uma vez verificada a validade da regra
(Efeito Devolutivo), o princípio aparentemente colidente (Proibição de
Reformatio in Pejus) deve atuar como limite constitucionalmente fundado que
leve, não à anulação da regra, mas sim à restrição de seu âmbito de incidência.
Em conclusão, o tribunal deve conhecer toda a matéria e fundamentos
apresentados pelo recorrente, sendo autorizada a adoção de novos fundamentos
jurídicos ou reanalisar os já existentes, respeitados os limites impostos pela
proibição de agravar a situação daquele que recorrer sozinho.
Dessa forma, no caso sob análise, ao apresentar recurso sobre o julgamento das
contas que considerou irregular a quantia de R$ 12.107,32 e determinou sua
devolução ao Tesouro Nacional, o prestador devolveu ao tribunal a profundidade
da análise sobre tais valores, admitindo-se a manutenção ou reforma da sentença
ainda que por novos fundamentos, sem configurar reformatio in pejus.
Portanto, por essa razão, desde já ressalto que uma vez que a sentença condenou
o recorrente à devolução de R$ 12.107,32 ao Tesouro Nacional e que o
recorrente apresentou novos documentos (extratos), na tentativa justificar a
regularidade de tais gastos, a análise recursal será adstrita a tanto.
Estabelecidas essas premissas, sublinho que o propósito primordial das
prestações de contas eleitorais reside na demonstração inequívoca, por parte de
partidos e candidatos, da proveniência dos recursos arrecadados e de sua
subsequente destinação, sendo, neste caso, especialmente rigorosa a análise
quando envolve a comprovação dos dispêndios realizados com verbas oriundas
do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, dada a
natureza e a origem pública de tais recursos.

Num. 44803714 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
Por isso, os arts, 53, II, "c" e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim
dispõem sobre a comprovação das despesas de campanha:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário
e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

Num. 44803714 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23

Quando relacionado à gastos com pessoal, a regra do art. 35, §12, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é ainda mais detalhada, exigindo a identificação da pessoa
prestadora, dos locais de trabalho, horas trabalhadas, especificação das atividades
e justificativa do preço, vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Desta forma, compete ao candidato informar e documentar em sua prestação de
contas todos os gastos de sua campanha, apresentando os respectivos
documentos fiscais, contratos, recibos e comprovação de pagamento.
Na tentativa de justificar a inexistência de recursos não utilizados do FEFC, no
valor de R$ 12.107,32, e a correspondente regular utilização, o prestador
apresentou o detalhamento dos extratos bancários da campanha, que foram objeto
de análise e novo Parecer Técnico.
Porém, a apresentação dos extratos nada esclareceu, especialmente por trazer à
luz gastos com fornecedores (pessoas físicas e jurídicas) não informados
originalmente na prestação de contas, vejamos:

Num. 44803714 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23

Nesse sentido, identifica-se que, embora o preenchimento da prestação de contas
tenha indicado, inicialmente, um saldo de campanha no valor de R$ 12.107,32,
em verdade, o que se descortina é a não declaração de despesas com pessoal,
postos de combustíveis e gráfica pela conta bancária, pagas com recursos do
FEFC, mas sem qualquer lastro documental ou informação na Prestação de
Contas.
Com efeito, da análise da prestação de contas verifica-se que, a despeito de não
ter havido saldo não utilizado de recursos do FEFC, o recorrente não comprovou
documentalmente o regular emprego da verba, tal como exigido no art. 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o que configura irregularidade grave, por
impedir a fiscalização da Justiça Eleitoral, e gera o dever de restituir ao Tesouro
Nacional, nos termos do já mencionado art. 79, §1º, da Resolução TSE
23.709/2019.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte:

Num. 44803714 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23 .607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REALIZAÇÃO OU DA REGULARIDADE DE DESPESAS PAGAS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. DESPESAS COM PUBLICIDADE, COMBUSTÍVEIS,
MILITÂNCIA, E HOSPEDAGEM. RESTITUIÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL . DIVERGÊNCIA ENTRE SPCE E EXTRATOS
COM
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
GASTOS REALIZADOS ATÉ A DATA DE ENTREGA . VALOR E
PERCENTUAL
RELEVANTES.
SOBRAS
DE
CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
DE
SE
DETERMINAR
O
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. BIS IN
IDEM . DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO
POLÍTICO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS .
1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das
(os) contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
2. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por meio da
apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art . 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. À luz do artigo 35, § 6º, da Res . TSE 23.607/2019, os gastos com
hospedagem do candidato não são considerados gastos eleitorais e, portanto,
não podem ser custeados com recursos públicos de campanha.
4. A ausência da apresentação de documentos aptos a comprovar os
gastos eleitorais com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja a
devolução dos recursos ao Erário, nos termos do art . 79, §§ 1º e 2º da
referida Resolução.
5. A existência de movimentação financeira sem o respectivo registro na
prestação de contas de campanha e sem correspondência de valores impede a
análise das contas, prejudica a sua confiabilidade e implica na determinação
de restituição dos recursos públicos gastos em despesas não comprovadas.
6 . Os gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega da prestação de
contas parcial não informados à época, quando correspondem valor
expressivo (R$32.770,04) e percentual relevante do total da movimentação da
campanha (11,09%), configura irregularidade grave capaz de ensejar a
desaprovação das contas.
7. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Num. 44803714 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
eventualmente não utilizados constituem sobras de campanha e, em regra,
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas .
8. A detecção de que os valores declarados como sobra de campanha
correspondem ao valor das despesas realizadas, não declaradas e cuja
regularidade não restou comprovada, cuja restituição já foi determinada,
configura excepcionalidade que afasta a obrigação de recolhimento dos
valores ao partido político, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido político e
a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art .
34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.
10. Irregularidades que, somadas, correspondem a 20,78% do total dos
recursos movimentados na campanha, o que, nos termos do entendimento
desta Corte, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e enseja a desaprovação das contas .
11. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
(TRE-PR - PCE: 06035624620226160000 CURITIBA - PR 060356246,
Relator.: Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 22/05/2024, Data
de Publicação: DJE-102, data 27/05/2024)

Por fim, destaco que a irregularidade oriunda de omissão de despesas, no valor
de R$ 12.107,32, que corresponde a 20,13% do total de recursos da campanha,
compromete a regularidade das contas e impede a aplicação do princípio da
razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, tem-se a necessidade de manutenção da sentença de desaprovação das
contas, ainda que por outros fundamentos, face a ausência de declaração e de
comprovação da regularidade das despesas pagas com recursos do FEFC, que
impossibilitam a verificação da destinação dos recursos públicos disponibilizados
para a campanha, implicando na obrigação de restituí-los ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 44803714 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para manter a
desaprovação das contas.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600190-
18.2024.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRENTE:
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 001ª
ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral José Rodrigo Sade. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargadores
eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44803714 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/12/2025 10:38:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120210380415700000043740741
Número do documento: 25120210380415700000043740741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 02/12/2025 13:42:23
SESSÃO DE 01.12.2025.